Tribunal: TJES
Processo: 5034879-08.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5034879-08.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIPLAN S.A.
RECORRIDO: JOSE CARLOS FELIPE DOS SANTOS
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5034879-08.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S/A

RECORRID
O
:
JOSE CARLOS FELIPE DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
Í
Z
A
DE DIREITO
MAIZA SILVA SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o feito para fim de
declarar
nulidade do contrato de id 19943754
e
condenar
o promovido ao pagamento de
R
$ 6.000,00 a título de dano moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
validade dos negócios jurídicos supostamente celebrados, e consequentemente, afastar as condenações ante alegada ausência de ato ilícito praticado.

Nos termos das contrarrazões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte autora é aposentada junto ao INSS e teria percebido a existência de contrato de empréstimo consignado em seu nome promovido pelo banco réu no valor de R$ 3.547,97 (três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos), com descontos mensais de R$ 82,53 (oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos em seu benefício previdenciário, contudo, alega o demandante jamais ter firmado qualquer contrato com a instituição recorrente, e, não exitoso em solucionar o lide em vias administrativas, ajuizou a presente demanda postulando pela nulidade dos contratos e inexistência de seus débitos, bem como condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais entendendo violação de sua personalidade jurídica.

Com efeito, em que pese as alegações de recursais de ausência de ato ilícito no contrato vez que o mesmo teria sido realizado pelo autor presente autonomia de vontade, entende-se que tal tese não deve ser acolhida, isso porque, conforme se desprende dos autos,

o contrato objeto da lide impugnado pelo autor encontra-se sem a sua assinatura,
não sendo
possível, portanto, atestar que este o contratou
,
aliás, este tipo de fraude se dá exatamente por conta do acesso que os correspondentes bancários têm daqueles que de alguma maneira se utilizam de empréstimos, sobretudo por intermédio de bancos que não possuem agências regulares, que atuam no mercado, basicamente, por intermédio destes prepostos e no caso dos autos, de modo que
a falta de assinatura do consumidor demandante
demonstra a ocorrência da fraude
,
restando salientar que a biometria facial unicamente não é suficiente para comprovar a contratação
, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente/réu, assim como pelas condenações impostas neste diapasão.

Ação indenizatória por fraude e quebra de sigilo bancário – Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora relativos a contrato de empréstimo não contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito interno (súmula 479 do STJ) – Requerido não comprovou a legitimidade da contratação do empréstimo, ônus da prova do Banco requerido (art. 6º, VIII, do CDC) – Réu apresentou contrato de empréstimo eletrônico –
"Biometria facial" não permite verificar a regularidade da contratação pela autora – Falta de prova da contratação
– Danos morais – Desconto indevido na aposentadoria da autora – Indenização devida - Danos morais que se comprovam como a ocorrência do fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado. Repetição em dobro dos valores ilicitamente debitados da conta corrente da autora – Má fé do Banco réu não demonstrada – Caso de devolução simples – Recurso provido. Recurso provido em parte.*

(TJSP; Apelação Cível 1002456-15.2022.8.26.0266; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Noutro giro, resta-se configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária pois há incidência de dano à personalidade do recorrido, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado, entendendo configurado dano a direito personalíssimo(in re ipsa),
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença de reconhecimento de lesão moral no caso dos autos.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas lhe
NEGA PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)